Tribunal: CARF
Processo: 10865.904086/2010-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO LUIS PAGANO GONCALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2005
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO (DCOMP) DE PAGAMENTO INDEVIDO DE IRRF. IMPROCEDÊNCIA.
Inexistindo liquidez e certeza em relação ao crédito pretendido, o direito creditório não deve ser reconhecido e a compensação não deve ser homologada.

Inteiro teor:
S1­C4T2
Fl. 780

1
779
S1­C4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
10865.904086/2010­13
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
1402­004.875 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de julho de 2020
Matéria
IRPJ
Recorrente
FAZENDA SETE LAGOAS AGRICOLA S A
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA ­ IRPJ
Ano­calendário: 2005
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO (DCOMP) DE PAGAMENTO
INDEVIDO DE IRRF. IMPROCEDÊNCIA.
Inexistindo liquidez e certeza em relação ao crédito pretendido, o direito
creditório não deve ser reconhecido e a compensação não deve ser
homologada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone ­ Presidente.

(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marco Rogério
Borges, Leonardo Luís Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Júnia Roberta Gouveia
Sampaio, Wilson Kazumi Nakayama (Suplente convocado), Paula Santos de Abreu, Luciano
Bernart e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.904086/2010-13
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10865.904086/2010­13
Acórdão n.o 1402­004.875
S1­C4T2
Fl. 781

2
Relatório
Trata­se de julgamento de Recurso Voluntário interposto face v. acórdão da
DRJ que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da Recorrente.
Na Declaração de Compensação (DCOMP) 08903.85244.190406.1.3.04­
0309 o contribuinte informou possuir crédito de pagamento indevido ou a maior de IRRF.
Por intermédio do Despacho Decisório de fls. 7/9, do qual o contribuinte
tomou ciência em 20/10/2010 (fls. 11), o direito creditório pleiteado não foi reconhecido e a
compensação declarada não foi homologada devido a existência de divergência do valor do
IRRF declarado entre a DIRF e a DCTF.
Reproduzo, a seguir, as Informações Complementares da Análise de Crédito:

Em 17/11/2010, o contribuinte apresentou manifestação de inconformidade
alegando:

a) Que, conforme poderia ser depreendido da DCTF retificadora (apresentada
em 11/04/2006), referente à 2a semana de janeiro de 2005, teria sido apurado um débito de
IRRF no valor de R$53.263,40;
b) Que o débito mencionado no item anterior teria sido quitado da seguinte
forma:

Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10865.904086/2010­13
Acórdão n.o 1402­004.875
S1­C4T2
Fl. 782

3

c) Que, conforme estaria demonstrado na tabela acima, o recolhimento teria
sido efetuado em montante superior ao devido, razão pela qual o crédito existiria e seria
legítimo.
Por fim, requereu que fosse reconhecido o direito creditório pleiteado e que fosse
homologada a compensação declarada.
Em seguida foi proferido v. acórdão recorrido negando provimento a
manifestação de inconformidade por entender que a Recorrente não apresentou provas ou
explicações sobre a divergência existente entre a DIRF e a DCTF. Vejamos a ementa.
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte ­ IRRF
Data do fato gerador: 12/01/2005
IRRF. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. NÃO
COMPROVAÇÃO.
Inexistindo liquidez e certeza em relação ao crédito pretendido,
o direito creditório não deve ser reconhecido e a compensação
não deve ser homologada.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário repisando os
mesmos argumentos de defesa.
É o relatório.

Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10865.904086/2010­13
Acórdão n.o 1402­004.875
S1­C4T2
Fl. 783

4

Voto
Conselheiro Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator

­ Recurso Voluntário:

O Recurso Voluntário é tempestivo, trata de matéria de competência desta
Corte Administrativa e preenche todos os demais requisitos de admissibilidade previstos em
lei, portanto, dele tomo conhecimento.

A matéria dos autos trata de pedido de compensação de crédito de pagamento
indevido ou a maior de IRRF sobre salário no valor de R$ 10.578,28, o qual não foi
reconhecido devido a existência de divergência entre a DIRF e a DCTF, inclusive a DCTF
retificadora.

Na DIRF consta o valor de IRRF do mês de janeiro de 2005, no importe de
R$ 105.626,29 e na DCTF, para o mesmo período, consta o valor de R$ 63.841,68.

Segundo a Recorrente, o crédito de pagamento indevido ou a maior de IRRF
pode ser visto pelo confronto entre as DARFs, pagas no valor de R$ 63.841,68 e a DCTF
retificadora onde consta no valor do imposto de R$ 53.263,40.

Entretanto, a Recorrente não trouxe aos autos documentos contábeis e fiscais
para comprovar que o valor do débito do imposto indicado na DCTF está correto, bem como
para demonstrar que se equivocou ao indicar o valor de R$ 105.626,29 na DIRF.

Poderia apresentar comprovantes, holerites, Livro Razão, Diário, LALUR,
dentre outros. Porém nada consta nos autos.

Sendo assim, não é possível confirmar qual o valor do IRRF é o correto e por
conseqüência não se pode confirmar o crédito de pagamento indevido ou a maior de IRRF.

Desta forma, entendo que o v. acórdão deve ser mantido e utilizo como
fundamento o voto condutor da decisão "a quo".

Conforme mencionado no relatório, o contribuinte afirmou
possuir um crédito de pagamento indevido ou a maior de IRRF
(0561), referente à 2a semana de janeiro de 2005, no valor de
R$10.578,28.
Em síntese, o contribuinte mencionou que o referido crédito
poderia ser demonstrado conforme tabela abaixo:
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10865.904086/2010­13
Acórdão n.o 1402­004.875
S1­C4T2
Fl. 784

5

De fato, analisando­se as informações contidas em DCTF, e os
pagamentos efetuados pelo contribuinte, conclui­se que a
informação que consta do quadro acima é verdadeira. A tabela
abaixo, extraída dos sistemas da Receita Federal, reforça tal
entendimento:

No entanto, o direito creditório não foi reconhecido pelo fato de
as informações contidas na DCTF não estarem em consonância
com as informações que constam da DIRF apresentada pelo
contribuinte.
Reproduzo, a seguir, excerto do Despacho Decisório:

Como se vê, o fundamento de fato para o não reconhecimento do
direito creditório pleiteado foi a divergência entre os valores
declarados a título de IRRF (código 0561) devido na DIRF para
o mês de janeiro de 2005 (R$105.626,29) e os valores
declarados em DCTF e quitados pelo contribuinte em relação ao
mesmo mês (R$63.841,68).
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10865.904086/2010­13
Acórdão n.o 1402­004.875
S1­C4T2
Fl. 785

6
Sabe­se que cabe ao contribuinte demonstrar a liquidez e a
certeza do direito creditório pleiteado. Neste caso concreto, o
contribuinte não apresentou nenhuma explicação para a
divergência citada no despacho decisório, tampouco trouxe aos
autos elementos de prova aptos a demonstrar que o débito de
IRRF (0561) referente à 2a semana de janeiro de 2005 era de
R$53.263,40.
Entendo, pois, que o contribuinte não logrou êxito em comprovar
a liquidez e a certeza do direito creditório pleiteado.
Da Conclusão
Isto posto, voto no sentido de julgar IMPROCEDENTE a
manifestação de inconformidade.

Desta forma, conheço do Recurso Voluntário e nego provimento.

É como voto.

(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves

Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital